Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714895-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPIC RESIDENCE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704019-38.2025.8.07.0009, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 232796751 do processo originário): Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado, observo que o condomínio não possui personalidade jurídica admitida em lei, sendo ficção jurídica com capacidade judiciária extraordinária para litigar em nome da coletividade (condomínio) dos proprietários de unidades autônomas em situações restritas e específicas na qual imprescindível para a administração comum da coletividade (como cobrança de contribuições devidas, indenizações por prejuízos sofridos pelo patrimônio comum, etc.). Assim sendo, ele não se enquadra no primeiro conceito básico da lei ao dispor acerca da gratuidade de justiça (“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”). Ademais, para aferir a própria hipossuficiência do condomínio, seria necessário constatar a hipossuficiência dos próprios condôminos, a ponto de impedir o ente coletivo ficto de ratear as despesas que foi forçado a adimplir, o que é incompatível com a própria dinâmica da isenção legal (gratuidade de justiça), e com o próprio funcionamento do ente autor. Portanto, deferir gratuidade de justiça a um ente ficto, que a lei e a doutrina não qualificam como pessoa (física ou jurídica), que é mero substituto processual de diversas pessoas (que, por sua vez, podem ou não ser qualificadas individualmente como hipossuficiente), e que não possui finalidade institucional lucrativa, mas meramente promove rateio das despesas adiantadas / custeadas entre os condôminos, violaria o texto legal e a própria racionalidade do sistema jurídico, onerando a coletividade de pagadores de tributos em detrimento de uma coletividade de menor extensão (condomínio) que, possivelmente, possui melhores condições financeiras (em média) que o restante da população brasileira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo condomínio autor. Portanto, promova a parte autora a comprovação do recolhimento das custas iniciais, juntando a referida guia e o respectivo comprovante do pagamento. Sem prejuízo, observe-se que a fixação de contribuição condominial por rateio, contudo, não atende aos requisitos da certeza e liquidez do título (artigo 783 do CPC - "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"), eis que não consta de plano do próprio título (assembleia de condomínio - artigo 784, X, CPC: "contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas") o valor devido, que será apurado de forma posterior, pelos critérios estabelecidos. Ademais, considerando que não restou provado que o executado não é proprietário registral do imóvel (e, portanto, não possui a condição de devedor propter rem aferida de plano), deve a parte autora fazer uso de ação de conhecimento para a presente cobrança. Portanto, promova também a parte autora emenda à petição inicial para adequá-la ao rito monitório ou comum. A emenda deve vir no formato de nova petição inicial, apta a substituir a de ID. 229418199. Ainda, traga o autor a certidão de matrícula do apartamento 1309 do condomínio autor, emitida em menos de 30 (trinta) dias antes da juntada aos autos. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 70889809), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial, referente à inadimplência das taxas condominiais. Informa que juntou os documentos necessários para comprovar a posse do atual possuidor do imóvel. Defende que foi comprovada a liquidez do título. Argumenta que há título executivo extrajudicial, sendo indevido o pedido de alteração do pedido. Alega que as taxas condominiais são título executivo. Verbera que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que se trata de pessoa jurídica que demonstrou a necessidade do benefício, conforme entendimento do STJ. Menciona que juntou documentos que demonstram a ausência de reserva financeira. Informa que o condomínio sofreu um inundação em 13/12/2024, o que acarretou a utilização de todos os recursos para suportar o evento imprevisível. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o juízo de origem não concedeu prazo para o agravante/autor juntar documento, já indeferindo o pedido. Nesse contexto, antes de apreciar o pedido liminar, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) balanço patrimonial do exercício; 2) Cópias dos três últimos extratos bancários na íntegra. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora